Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-19.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RÉU PRESO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REDUÇÃO À METADE. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser assimilada como lídima a decisão que nomeia curador especial ao réu preso revel, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Proferida sentença com base no reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, sendo possível a redução, pela metade, se houver cumprimento integral da prestação reconhecida (art. 90, §4o, do CPC).
3. Recurso parcialmente provido.